Tribunal: TJMT
Processo: 1040597-76.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040597-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA CONCEICAO - CPF: 871.070.401-97 (RECORRENTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIROS REACOMODADOS NO VOO QUE PARTIU 02 (DOIS) DIAS APÓS O CONTRATADO. MUDANÇA DA CIDADE DE PARTIDA. TRECHO REALIZADO VIA TERRESTRE. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Ainda quando o reclamante tenha terminado de chegar ao destino contratado por meio terrestre, condição diversa do contrato realizado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040597-76.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Joao Paulo da Conceição

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para CONDENAR a Reclamada ao pagamento a título de danos materiais o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, não havendo que se falar em qualquer indenização a título de danos morais.”.

O Promovente, em suas razões recursais, visa à condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do cancelamento do voo originário contratado, que resultou no atraso de aproximadamente 6 horas para chegar ao destino programado.

No presente caso restou comprovado que o autor adquiriu passagens aéreas, junto à companhia aérea reclamada, com o objetivo de realizar uma viagem de Cuiabá/MT para Navegantes/SC (Brusque fica a 35km do referido aeroporto).

Narra que o voo estava programado para o dia 23/09/2021, com chegada ao destino às 16h25min.

Contudo, o voo referente foi cancelado, sendo o autor reacomodado no voo para outra conexão, chegando apenas às 19h10min enviado a outro aeroporto (de Florianópolis que fica a mais de 125km da cidade destino Brusque). Ou seja, o passageiro chegou ao destino final com aproximadamente seis a sete horas de atraso, em relação ao horário do voo originariamente contratado.

Em contrapartida, a companhia aérea Recorrida argumenta que, em razão de tráfego aéreo, o voo do autor necessitou ser cancelado mas que ofereceram o código para utilização do trecho terrestre sem custo.

Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto ao cancelamento do voo do Recorrente, uma vez que a própria Recorrida o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

A Recorrida confirma que realmente ocorreu o cancelamento do voo, em decorrência de fato alheio a sua vontade. Contudo, a alegação de intenso tráfego aéreo que resultou no atraso do voo, fazendo com que o passageiro chegasse ao destino final com 6 horas de atraso em relação ao voo previamente contratado afora o trecho terrestre que não foi contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a Recorrente, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada e o dano suportado pelo consumidor, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

Restou demonstrado nos autos que o voo do autor sofreu um atraso de aproximadamente 6 horas para chegar ao destino final. Diante do acima exposto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023